Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703812-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACINTO PEDRO GONCALVES AGRAVADO: LUIZ ANTONIO BANDEIRA MAIA BRAGA, ANA PAULA BANDEIRA BRAGA, JEFFERSON BRAGA MAIA DEABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACINTO PEDRO GONCALVES (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705440-68.2017.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por LUIZ ANTONIO BANDEIRA MAIA BRAGA, ANA PAULA BANDEIRA BRAGA, JEFFERSON BRAGA MAIA DE ABREU, na qual rejeito a impugnação à penhora, nos seguintes termos da decisão de ID 180719111, dos autos de origem: “Trata-se de impugnações apresentadas pelos executados JACINTO PEDRO GONÇALVES e MEIRE FERNANDES GONÇALVES (IDs 173645495 e 177070997) em face dos bloqueios de valores de IDs 173773193, 176492128 e 176492129, no montante total de R$ 4.483,29 (quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e nova centavos). Alegam os devedores, inicialmente, que o valor de R$ 801,18 (oitocentos e um reais e dezoito centavos), bloqueado no ID 173773193, estava depositado em conta poupança de sua titularidade, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento da sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Frisam, outrossim, “que se trata de valor ínfimo em relação à execução, sendo que, este é decorrente de sua única reserva econômica para sua subsistência ou para uso em extrema necessidade, sendo este numerário resguardado como garantia de sua sobrevivência”. Os exequentes apresentaram, resposta à impugnação no ID 175011948, na qual sustentam que houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança. Destacam, também, “que a mera alegação de se tratarem de conta salário e conta poupança não corresponde à desobrigação dos Executados em face de suas dívidas”. Sustentam a legalidade das penhoras e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Frisam, mais, que o devedor deve comprovar que a penhora é capaz de prejudicar a subsistência do próprio executado ou de sua família, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao final, requerem a manutenção da penhora de valores. Posteriormente, diante da reiteração do bloqueio, foram constritos mais R$ 3.682,11 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos), conforme detalhamentos de ordem de bloqueio extraídos do SISBAJUD e acostados nos IDs 176492128 e 176492129. Diante disso, os executados aditaram a impugnação apresentada no ID 173645495, insistindo que a constrição determinada por este Juízo recaiu sobre valores depositados em conta poupança e, portanto, impenhoráveis. Aduzem, ademais, que “o valor ($3.500,00) existente na conta, é fruto de depósito realizado por familiares e amigos próximos que por esforço comum conseguiram angariar tal quantia, a fim de garantir a sobrevivência do Executado e sua esposa Meire”. Ao final, pugnam pelo acolhimento da impugnação, bem como do aditamento, com a consequente liberação dos valores constritos. Instados, os exequentes apresentaram resposta ao aditamento à impugnação no ID 1788716754, na qual alega que a nova manifestação dos devedores apresentada no ID 177649732 não pode ser conhecida, diante da ocorrência de preclusão. No mais, repisaram os argumentos apresentados na manifestação de ID 178871675 e pugnaram pela manutenção da constrição judicial. Decido. PRECLUSÃO Inicialmente, cumpre destacar que não houve preclusão, porquanto o aditamento apresentado pelos devedores no ID 177649732 se justificou em razão de novos bloqueios em suas contas, decorrentes da reiteração da constrição no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Assim, REJEITO a alegação de preclusão suscitada pelos exequentes, impondo-se o conhecimento da impugnação de ID 173645495, bem como do aditamento apresentado no ID 177649732. IMPUGNAÇÃO À PENHORA De acordo com o disposto no inciso X do artigo 833 do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” são impenhoráveis, salvo se forem destinadas ao pagamento de prestação de natureza alimentícia. Da análise dos autos, verifico que a parte executada não comprovou a origem dos valores penhorados em sua conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual se conclui que não há nenhum indício de que se trata cuida de verba impenhorável, nos termos do dispositivo legal supracitado. É imperioso destacar que o artigo 854 do CPC, que trata da penhora de dinheiro, dispõe em seu § 3o, inciso I, que incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas por ordem do Juízo são impenhoráveis, mas a impugnante não se desincumbiu de tal ônus probatório. O tão só fato de se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança não é suficiente para justificar o reconhecimento da impenhorabilidade, como bem destacado pelos exequentes. Isso porque nota-se que a conta não se destina à formação de reserva financeira, porquanto os valores depositados são logo sacados pelo devedor JACINTO PEDRO GONÇALVES, conforme se extrai do extrato de ID 173645496, no qual consta um depósito em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais), realizado em 21/9/2023 e sacado no mesmo dia. Antes da referida data, a conta poupança não possuía nenhum saldo. É o que se extrai também do extrato relativo ao mês de outubro, acostado no ID 177649734, do qual se depreende que até o depósito da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a conta estava sem saldo. Cumpre destacar que apesar de alegar que “o valor ($3.500,00) existente na conta, é fruto de depósito realizado por familiares e amigos próximos que por esforço comum conseguiram angariar tal quantia, a fim de garantir a sobrevivência do Executado e sua esposa Meire”, o executado não apresentou nenhuma prova capaz de corroborar essa afirmação. Nesse caso, a impenhorabilidade se justificaria em razão da previsão do inciso IV do já citado artigo 833, segundo o qual são impenhoráveis “as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”. Contudo, não havendo prova da origem dos referidos recursos, não se pode reconhecer a impenhorabilidade alegada. Outrossim, há elementos suficientes de que a conta poupança tem sido utilizada pelo executado para o recebimento de rendas cujas fontes são ignoradas, e não para a formação de reserva financeira destinada ao seu sustento ou de sua família. Diante do evidente desvirtuamento do uso da conta poupança, bem como da ausência de comprovação da origem dos recursos bloqueados, deve ser afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Nesse sentido: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. USO ATÍPICO E DESVIRTUADO DA FINALIDADE ESPECÍFICA DESSA MODALIDADE DE INVESTIMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA COMPROVADAMENTE NÃO UTILIZADA PARA GUARDAR DINHERIO COM ALGUM RENDIMENTO FINANCEIRO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS COM OSTENSIVOS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. II - METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. DISCIPLINA FIXADA NA DECISÃO RECORRIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE POSTULADO PELO AGRAVANTE. INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO NÃO CONFIGURADO. III - RECURSO EM PARTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. [...] 2. Penhora. Ativos financeiros em conta poupança. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada conta bancária específica para guardar dinheiro com algum rendimento, a chamada caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, a quem incumbe fazer prova da condição de impenhorabilidade da quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC. 2. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam o desvirtuamento da conta poupança, por seu uso atípico, visto que não verificadas as condições de seu normal uso como conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro. Vale recordar nesse ponto ser a poupança investimento que visa ao desenvolvimento social, tanto que 65% dos recursos nela aplicados são obrigatoriamente direcionados ao mercado imobiliário. Logo, o uso da conta poupança como conta corrente ofende para além do direito do credor, que se vê vítima da tentativa de ocultação, pelo devedor, de recursos verdadeiramente destinados a ordinária movimentação, conquanto a eles atribuída aparente destinação de recursos a serem guardados para formação de reserva financeira protetora de necessidades do devedor e de sua família. 3. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Judiciário na satisfação do crédito excutido (arts. 835, I, e 837, CPC), de maneira que, não demonstrado pelo executado que realiza movimentação de recursos depositados em conta poupança de forma compatível com a finalidade específica dessa carteira de investimento, a quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação do crédito reclamado em procedimento executivo. 4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido (Acórdão 1709532, 07323133520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023 – grifos acrescidos). Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por JACINTO PEDRO GONÇALVES e MEIRE FERNANDES GONÇALVES. Preclusa a presente decisão, os exequentes deverão ser intimados para indicar a conta em que pretendem receber os valores penhorados, no prazo de 5 (cinco) dias. Destaco desde já que não será deferida a transferência de valores em favor de terceiros não cadastrados no processo, de modo que os dados bancários deverão obrigatoriamente pertencerem à parte ou aos advogados cadastrados e com poderes para receber e dar quitação. Liberados os valores, intimem-se os exequentes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem nova planilha do débito, com o abatimento da quantia liberada em seu favor, e requererem o que entenderem de direito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.”. Em suas razões de ID 55493670, o agravante sustenta que “a presente Ação trata-se de cumprimento de sentença, em que a parte agravada a fim de satisfazer o seu crédito, requereu diligencia BACENJUD/RENAJUD em desfavor do Executado, ora Agravante. O referido pedido foi acolhido pelo Juízo, e realizou-se as devidas pesquisas neste sentido (Ids. 173773193 - R$ 801,18), (176492128 e 176492129 - R$ 3.682,11) tendo sido frutíferas as diligencias via BACENJUD, totalizando valres (sic) bloqueados no importe de R$4.483,29 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme certidão nos autos.” Argumenta que o bloqueio teria ocorrido sobre numerário de conta-poupança, o que evidenciaria a impenhorabilidade da verba. Destarte, requer: “a) o recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista do risco do dano irreparável ao ora agravante; b) a reforma da presente decisão do Juízo “a quo”, para desconstituir o valor bloqueado de R$ 4.483,29 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), e já convertidos em penhora, ora transferidos para conta judicial; c) a determinação a vara de oficio, a imediata expedição de alvará para levantamento do valor penhorado e seus acréscimos, haja vista, tratar-se de verba para subsistência do agravante; d) Intimação do agravado, para querendo, no prazo legal, responder ao presente agravo; e) indicação das peças: i) impugnação a penhora (Id. 173645495 e Id. 177649732), ii) procuração dos procuradores (Id. 20106326) e (Id. 6587195), iii) decisão agravada (Id. 180719111) e iv) certidão decisão(Id. 181350027)". Preparo no ID 55493672. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, constata-se que a pretensão da agravante é a de obter o desbloqueio dos valores indicados nos IDs 173773193, 176492128 e 176492129, no montante total de R$ 4.483,29 (quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e nova centavos), sob a alegação que se trataria de verba impenhorável por se encontrar em conta poupança. O débito total apontado pelo credor é de R$ 573.740,36 (quinhentos e setenta e três mil e setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos) – ID 165531883, de origem – o que, a priori, demonstra que a verba penhorada representa menos de 1% (um por cento) do valor devido. Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas pelos elementos fáticos constantes na lide até o presente momento processual, verifica-se tratar de bloqueio sobre numerário existente em conta poupança em que o correntista realiza movimentação de recursos depositados, em tese, de forma incompatível com a finalidade específica dessa carteira de investimento, porquanto há a informação de depósito e em seguida saque do mesmo numerário (ID 173645496, de origem), a priori, corroborando o entendimento do i. Juízo de origem no sentido de que “não se destina à formação de reserva financeira, porquanto os valores depositados são logo sacados pelo devedor JACINTO PEDRO GONÇALVES, conforme se extrai do extrato de ID 173645496, no qual consta um depósito em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais), realizado em 21/9/2023 e sacado no mesmo dia. Antes da referida data, a conta poupança não possuía nenhum saldo”. Ademais, sem se afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, é possível verificar, por outro lado, que a origem da verba, ao que se apresenta, não é salarial, tendo em vista que o próprio agravante informou na origem que “cabe esclarecer que o valor (R$3.500,00) existente na conta, é fruto de depósito realizado por familiares e amigos próximos que por esforço comum conseguiram angariar tal quantia, a fim de garantir a sobrevivência do Executado e sua esposa Meire.” (ID 177649732, de origem) Ao meu aviso, em tese, mas a peculiaridade supramencionada, por si só, não pode servir de obstáculo à satisfação do credor. Ademais, em que pese a penhora, Sua Excelência a quo condicionou a liberação do valor à preclusão da questão, o que, por si só, esvazia a tese de risco ao resultado útil do processo, podendo-se aguardar a solução do caso juntamente com o e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator